Tribunal: CARF
Processo: 10983.916176/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.916176/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
POSTO GÁVEA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.916176/2011-83
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916176/2011-83

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos relativos a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
que teria sido apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000). O PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito é o de n° 21223.17888.260907.1.7.03-4289.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido Assim, em 02/12/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl.10), cuja decisão não homologou a compensação declarada. O valor do
principal correspondente aos débitos informados é de R$12.616,23.
Cientificado dessa decisão em 22/12/2011, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 20/01/2012, manifestação
de inconformidade às fls.02/04, com suas razões de discordância.
Argumenta que o Despacho Decisório confirmou pagamentos no valor de
R$15.373,27, para formar o crédito para o período. Deduzindo-se o valor da CSLL
devida informada na DIPJ referente ao ano calendário de 2000 (R$6.404,73), restaria
crédito no valor de R$8.968,54.
Explica que o PER/DCOMP em tela não pode ser homologado, no entanto, o
débito que fica em aberto, diante das demonstrações de compensações anteriores à
transmissão do PER/DECOMP é de R$3.242,43 (R$903,45, 05/2001; R$2.178,68,
06/2001 e R$160,30, 07/2001).
Requer seja reformada a decisão, com a cobrança realmente devida a seu tempo
e modo.
(...)

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.556, de 21 de novembro de 2018 (e-fl. 70).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 81), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito integralmente reproduzidos na imagem seguinte:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916176/2011-83

É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916176/2011-83

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, solicita (sic) “a revisão do débito de
01/2001 a parte de 05/2001, que a nosso entendimento estaria sendo cobrada em duplicidade”.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim se manifestou:

(...)
Em consulta ao sistema FISCEL (fl.67), constata-se que a integralidade das
parcelas que compõem o crédito informado no PER/DCOMP estão confirmadas
(R$18.910,97), entretanto, conforme consta no Despacho Decisório, o valor original
do crédito tributário utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP monta a R$8.968,54 (fl.10).
A defesa não apresentou documentos ou provas acerca do direito a compensar
esses valores, de modo que não serão levadas em consideração para apurar o saldo
negativo do período em discussão.
(...)
Portanto, o direito creditório decorrente de saldo negativo apurado no exercício
2001 (01/01/2000 a 31/12/2000) totaliza R$3.537,70.
Como no Despacho Decisório não foi reconhecido direito creditório, por meio
deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no valor de R$3.537,70.

Observa-se que a procedência parcial da postulação do Recorrente se deu pela
falta de apresentação de documentos ou provas do direito da compensação pleiteada.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não constam elementos de prova
de origem na escrituração contábil do Recorrente para justificar o crédito pretendido no
PER/DCOMP em questão, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), de modo que a postulação do Recorrente não merece guarida.
Some-se a isso, o fato de que o artigo 170 do CTN1 exige para a homologação da
compensação declarada o atendimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
os quais efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:

Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916176/2011-83

(...)

A jurisprudência administrativa do CARF caminha no mesmo sentido aqui
esposado:

Acórdão 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
(...)

Conclui-se, pois, que a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis
que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão
perpetrada pela instância a quo.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916176/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital